Tribunal: TJSP
Processo: 1013441-94.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013441-94.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante VALDEMIR JOSÉ BATISTA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013441-94.2019.8.26.0477/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1013441-94.2019.8.26.0477/50000 -
Praia Grande
EMBARGANTE: VALDEMIR JOSÉ BATISTA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
VOTO No 17239 ED
Contradições apontadas pelo embargante - Aclaratórios que se
configuram adequados - Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração ACOLHIDOS com efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 89/94, cujo relatório se adota, que restou assim ementado:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL - Prazo Prescricional de 05 anos -
Inteligência do Decreto 20.910/32 - Jurisprudência do E. STJ -
Débito fiscal relativo à contribuição de melhoria proveniente
de asfaltamento - Exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000 -
Ação
ajuizada
intempestivamente
-
Demais
questões
prejudicadas - RECURSO PROVIDO, com inversão do ônus
sucumbencial.
Em síntese, sustenta a embargante que (i) ingressou com ação
anulatória de débitos em face da embargada, uma vez que a mesma realizou
lançamentos retroativos de contribuição de melhoria, sob dois argumentos: 01)
nulidade da forma da cobrança; 02) prescrição dos débitos; (ii) que embora o exercício
financeiro sobre os quais incidem os tributos sejam 1997 à 2000, os lançamentos
somente foram efetuados anos depois; (iii) adquiriu o imóvel e fora expedida certidão
negativa de débitos, uma vez que os impostos (embora referentes a 1997/2000) ainda
não haviam sido lançados; (i) os mesmos foram lançados sem qualquer aviso ao
contribuinte, não tendo a embargada realizado prova da data do lançamento e
notificação do embargante.
A Municipalidade aduz que não haveria omissão a sanar, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013441-94.2019.8.26.0477/50000
3
que (i) não se tratou de lançamento, como arguido em sede de contestação (fls. 34),
mas sim de divisão dos débitos da gleba na proporção da área de cada lote, conforme
requerido pelo loteador; (ii) os débitos não estão prescritos porque vem sendo cobrados
na ação original; (iii) o embargante é responsável por sucessão e assume os ônus
decorrentes das obrigações do vendedor, ou seja, inclusive a questão prescricional da
ação original; (iv) a CND apresentada (fls.25) é eficaz para comprovar a inexistência
de débito do imóvel predial, não tendo eficácia relativamente a débitos do terreno
anterior à construção, conforme expressamente consignado no corpo da certidão. Ou
seja, a ressalva na parte final do art. 130 do CTN não se aplica nesse caso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O venerando acórdão contém vício a ensejar a interposição dos
presentes embargos de declaração: a alegada omissão de fato existe e merece ser
sanada.
Conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
De fato, incorre em omissão o acórdão embargado, tendo em
vista que não há nos autos comprovação de notificação do executado, ou mesmo a data
inequívoca de lançamento, tendo os fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 a 2000.
Outrossim, vislumbra-se que há certidão negativa de débitos
imobiliários, emitida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura da Estância Balneária de
Praia Grande, em 30/03/2013 na qual se certifica "não constar débitos no Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013441-94.2019.8.26.0477/50000
4
Imobiliário para o imóvel sob codlan 207270050030001, lançado em nome de
Valdemir José Batista".
Dispõe o art. 174, caput, do CTN que “a ação para a cobrança
do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva”, momento este em que se encerra a discussão administrativa do crédito
tributário constituído pelo lançamento, nos termos do art. 142, caput, do mesmo
diploma.
Nesse sentido, para impostos, taxas e contribuições de melhoria
lançados de ofício, os respectivos créditos tributários constituem-se definitivamente, no
início de cada ano, com a entrega do carnê ao contribuinte, muito embora o prazo
prescricional se inicie no dia seguinte ao vencimento da primeira ou única parcela
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Na hipótese vertente, muito embora tenha alegado a exequente
que não se tratou de lançamento, mas sim de divisão dos débitos da gleba na proporção
da área de cada lote, conforme requerido pelo loteador, e que os débitos não estão
prescritos porque vem sendo cobrados na ação original, nada há nos autos que
corrobore tal afirmação.
Ora,
bastava
à
Municipalidade
a
comprovação
do
lançamento/notificação do executado, apto a afastar a prescrição.
Em suma, nada há nos autos que comprove que o lançamento e
a notificação tenham sido realizados no momento oportuno ou que tenha havido
qualquer forma de interrupção da prescrição.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a prescrição da
cobrança da contribuição de melhoria do executado - VALDEMIR JOSÉ BATISTA.
Tendo em vista o que dispõe o artigo 85, §11 do CPC, fixo em mais 2% os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013441-94.2019.8.26.0477/50000
5
recursais devidos, acrescidos aos já fixados em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora